Tribunal: STF
Processo: RE 1474164
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS A PLANOS ECONÔMICOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. LITISPENDÊNCIA E DEFINIÇÃO DO EXPURGO INFLACIONÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal - CEF com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. HIPÓTESE DO ART. 515, § 3º DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS AOS PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. PROCEDÊNCIA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS – Afasta-se a litispendência reconhecida no juízo a quo, pois, conquanto haja identidades de partes e a causa de pedir seja a mesma nas duas ações, os pedidos são diferentes. Anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. – Configurada a hipótese do § 3º do art. 515 do CPC, é de ser apreciado, de logo, o mérito da ação pelo Juízo ad quem, julgando-se procedente em parte o pedido, reconhecido como devido, apenas, o expurgo inflacionário de janeiro/89, – Tendo sucumbido os autores na maior parte dos pedidos, devem arcar com pagamento dos honorários advocatícios em favor da demandada, nos termos do parágrafo único, do art. 21, do CPC. – Apelação provida” (fl. 8, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. A Caixa Econômica Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI  do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República ao argumento de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.



    Relata “trata[r]-se de Ação Ordinária de Cobrança referente a expurgos inflacionários em contas de poupança, que em patamar de primeira instância, foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 267, V e § 3º , 301, §§ 1º e 2º, do CPC, haja vista que o juiz a quo entendeu que existiu litispendência” (fl. 2, e-doc. 23).



    Sustenta que “a controvérsia existente nos presentes autos gravita em torno do pagamento de atualização monetária nas cadernetas de poupança em decorrência de defasagens inflacionárias provocadas pelos chamados Planos Econômicos do Governo (Bresser, Verão, Collor I e Collor II)” (fl. 3, e-doc. 23).



    Argumenta que “o Decreto-Lei nº 2311, de 23.12.86 delega competência ao Conselho Monetário Nacional para fixar outro índice de atualização dos saldos de depósitos de poupança, discricionariamente, delegando-lhe, também, o art. 16 do Decreto-Lei 2335, de 12.06.87, competência para expedir normas reguladoras dos mercados financeiros e de capitais, segundo seu exclusivo critério e conveniência administrativa” (fl. 6, e-doc. 23).



    Salienta que “a atualização dos saldos das Cadernetas de Poupança obedece a um ciclo de 30 dias, cujo termo inicial é a data base da caderneta, creditando-se o valor da correção somente ao final do ciclo. (...) o poupador não tem o valor da atualização de seus depósitos creditado dia a dia, como ocorre nas operações do overnight, mas um direito que se vai formando lentamente, a cada dia, a partir da data-base e só se constituindo no trigésimo dia (‘data do aniversário’) quando, então, surge o seu crédito” (fl. 7, e-doc. 23).



    Afirma que “o direito ao rendimento de valor depositado em caderneta de poupança só se adquire no trigésimo dia de depósito, já que, retirado antes, não se incorpora ao patrimônio do depositante. (...) o índice a ser aplicado para a atualização monetária do depósito é o instituído pela lei vigente à época do respectivo crédito, ou seja, no trigésimo dia de depósito” (fl. 7, e-doc. 23).



    Pondera que “antes de completar 30 dias de depósito não há direito adquirido, deduz-se, portanto, que durante este intervalo de tempo é perfeitamente lícito às autoridades competentes procederem os ajustes necessários ao desempenho harmônico da política econômica, determinando os índices de atualização monetária adequados a tal fim” (fl. 7, e-doc. 23).



    Assevera que “somente se poderia falar em direito adquirido em relação ao percentual fixo de 0,5% a título de juro, imanente a conta de poupança, porém, jamais com relação ao índice a ser utilizado como fator de correção, simplesmente porque não havia ocorrido o fato aquisitivo em sua inteireza: saldo base + lapso temporal + conhecimento do índice de remuneração variável. (...) o poupador, ao fazer o depósito desconhece o percentual a ser aplicado para atualização de seu depósito, pois tal índice só é possível de ser encontrado e divulgado pelos órgãos oficiais competentes após terminado o mês” (fl. 8, e-doc. 23).



    Enfatiza que “para o(s) autor(e)s havia apenas e tão-somente mera expectativa de direito e não direito adquirido, posto que este encontrava-se em formação, não se tendo, ainda, incorporado ao patrimônio dos demandantes” (fl. 8, e-doc. 23).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário (fl. 11, e-doc. 23).  



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 20.1.2010 (e-doc. 26).



    4. Em 9.8.2012, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, “tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 626307/SP, cujo relator é o Ministro Dias Toffoli” (fl. 1, e-doc. 27).



    5. Em 3.12.2023, a Desembargadora relatora admitiu o recurso extraordinário e remeteu-o a este Supremo Tribunal, ao argumento de que nele se “aponta suposta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal., no tocante à discussão sobre a violação ao direito adquirido, uma vez que a aplicação da lei 7.730/89 é apenas mera expectativa de direito” (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Não merece prosperar o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal também tem firmado jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “(...) alegam os apelantes, ao contrário do que restou reconhecido na sentença, inexiste litispendência entre esta ação e a de n° 2008.81.00.007620-5), pois os pedidos formulados em ambos os feitos são diferentes.



    (...) esta ação tem por objeto a atualização do saldo da caderneta de poupança de titularidade dos autores, aberta na Ag. 0919, sob o n° 54539-0, fazendo incidir os percentuais inflacionários expurgados pelos Planos Verão, Collor I e II, tendo os proponentes, inclusive, colacionado aos autos cópia de um extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar a sua existência. Já, na ação de nº 2008.81.00.007620-5, os autores pleitearam a incidência dos mesmos percentuais inflacionários sobre o saldo da conta-poupança de n°44949-O, da qual também são titulares. 



    (...) não existindo litispendência, é de ser anulada a sentença hostilizada, a fim de que outra seja dada, apreciando-se a questão de mérito deduzida nesta ação.



    (...) Inicialmente, tenho que os autores, ora apelantes, através do documento de fls. 14, trouxeram aos autos elementos suficientes para comprovar serem possuidores de uma caderneta de poupança administrada pelo banco-réu, indicando o seu número e da respectiva agência bancária.



    (...) Quanto à questão de mérito, a pretensão deduzida neste processo busca a incidência dos IPC's de jan/89, abr/90, mai/90, jun/90, jan/91 e fev/91.



    Trata-se de matéria por demais conhecida deste Tribunal, já tendo o Col. Superior Tribunal de Justiça pacificado entendimento no sentido de que, apenas, os IPCs dos meses de junho/87 e janeiro/89 devem ser aplicados para corrigir monetariamente os saldos das contas de poupança.



    (...) Assim sendo, de todos os índices inflacionários pleiteados nesta ação, apenas o percentual de 42,72%, referente ao IPC de janeiro/89, deve incidir sobre o saldo da conta-poupança em questão, sendo indevidos os demais percentuais.



    É que, no tocante aos meses de abril a junho de 1990, o índice de correção monetária a ser aplicado a todas cadernetas de poupança, por força da nova sistemática adotada pela Lei 8.024/90, passou a ser o BTNF, independentemente de sua data de aniversário.



    Assim ocorrendo, inexistem os alegados expurgos inflacionários decorrentes do inesquecível Plano Collor, haja vista que os saldos das cadernetas de poupanças, com data de aniversário até 15 de março, foram corrigidos pelas instituições financeiras nos termos do artigo 17 da Lei nº 7.730/89, só depois sendo adotada a nova sistemática prevista pela Lei nº 8.024/90.



    (...) Por fim, em relação à correção monetária a ser aplicada às cadernetas de poupança, nos meses de janeiro a março de 1991, período esse que precedeu o Plano Collor II, a jurisprudência restou firmada no sentido de que, a partir de 1º de fevereiro de 1991, a correção monetária das cadernetas de poupança deve ser calculada pela variação da TRD, nos termos da Lei nº 8.177/91, e não pelo IPC, como pretendido pelos apelantes.



    Destarte, é de ser julgada parcialmente procedente a presente demanda, a fim de reconhecer como devido, tão só, o percentual de 42,72%, relativo ao mês de janeiro/89, a incidir sobre o saldo da Conta de nº 54539-0” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.730/1989, 8.024/1990 e 8.177/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.311-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida” (RE n. 1.141.156-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.3.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 208.526/RS. DISCUSSÃO RELATIVA À DEFINIÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL PARA A INFLAÇÃO DO PERÍODO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência d Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais o art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/1989 e o art. 30, caput, da Lei nº 7.799/1989, porquanto a correção deve refletir os efeitos da desvalorização da moeda observada anteriormente à vigência das mencionadas leis, o que implica majoração da base de incidência do imposto sobre a renda e criação fictícia de renda ou lucro, por via imprópria (RE 208.526/RS, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 417.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2015).



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, do Decreto-Lei 2.335/1987 e da Lei 7.730/1989. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.697-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.397.717-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.305.306-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora